Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. ACORDO FIRMADO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil dos Acionados acerca de suposto dano material ocorrido nos autos de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, pois, após determinação de bloqueio judicial das contas de titularidade do Executado, as instituições financeiras não teriam efetuado o repasse dos valores constritos para a correspondente conta judicial.
2. É possível depreender, dos fatos e documentos apresentados na presente demanda, que houve falha na prestação do serviço dos Réus, pois, após a determinação de penhora de valores nas contas administradas por eles, não houve o devido depósito da quantia bloqueada na correspondente conta judicial.
3. Encontram-se disciplinados nos arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02, os pressupostos da responsabilidade civil, fixando o dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência do evento danoso, do dano, do nexo causal havido entre o sinistro e o prejuízo alegado e, ainda, a culpa pelo ilícito.
4. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil não basta a existência de ato ilícito, devendo também ser comprovado o dano
5. No caso concreto, com a quitação integral da dívida pelo devedor, no bojo do Cumprimento de Sentença, o dano material alegado deixou de existir, pois a Autora efetivamente recebeu do devedor os valores que anteriormente não foram repassados pelos Réus.
6. A condenação dos Réus ao pagamento de dano material já quitado pelo devedor originário corresponderia a um enriquecimento sem causa da Autora, vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Malgrado somente um dos Réus tenha apresentado recurso de apelação em desfavor da r. sentença, nos termos do art. 1.005 do CPC/15, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
8. Apelação conhecida e provida.